Tribunal: TCU
Processo: 042.671/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle sobre a informação de sobrepreço na contratação de empresas para serviço de publicidade destinada ao enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Saúde do Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional apresentada pelo Deputado Áureo Ribeiro, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, originada de proposta de autoria do Deputado Federal Leo de Brito, propondo que seja realizado " ato de fiscalização e controle sobre a informação de sobrepreço na contratação de empresas para serviço de publicidade destinada ao enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre - Sesacre ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 12, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, II, do mesmo Regimento, bem como no art. 50 do Código Civil, em: 9.1. desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias E.R.P. Barros, M. M. M. Mendonça Oliveira e R. A. Dantas; 9.2. autorizar, na forma proposta pela Selog, as citações dos responsáveis Elen Regina Pinheiro Barros, E. R. P. Barros, Mara Marcia Machado de Mendonça Oliveira, M. M. M. Mendonça Oliveira, Romário de Assis Dantas, R. A. Dantas, Luzelândio Freitas Pinheiro, chefe do departamento de administração, Paulo Justino Pereira, secretário adjunto executivo-administrativo orçamento e finanças, Raimundo Nonato da Silva Nolasco, gerente da divisão de licitações, Clenilda Viana Barbosa, chefe do departamento de compras, William Smith Lima Marin, responsável pela coleta de preços e Edilene Dulcila Soares, pregoeira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da citação, apresentem alegações de defesa, ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 387.805,75 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), atualizada monetariamente a partir de 30/3/2020 até a data do efetivo recolhimento, em razão das ocorrências constatadas no Pregão Presencial 63/2020, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre; 9.3. notificar, a respeito desta deliberação, encaminhando cópia deste acórdão e dos respectivos relatório e voto, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a unidade jurisdicionada, os responsáveis e o Tribunal de Contas do Estado do Acre (para providências julgadas cabíveis quanto a possível ocorrência de dano em contratação decorrente da ARP 115/2020 pela Sesacre).